Tribunal: TJDFT
Processo: 0726225-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE AVERBAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA CONTRATUAL CONTRÁRIA A DISPOSITIVO LEGAL. LEI N. 4591/64. OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 6, III, CDC. NULIDADE. DEVER DE REEMBOLSAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 459,03 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e três centavos).
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de restituição de valores argumentando, em suma, que firmou contrato de compra e venda de imóvel na planta com a Recorrente, que no instrumento havia cláusula obrigando o comprador a pagar despesas indispensáveis à instalação, funcionamento e regulamentação do condomínio, que questionou o boleto recebido referente a cobrança de taxa de instituição de condomínio, mas a necessidade de pagamento teria sido mantida pela Recorrente e por isso efetuou o pagamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 71182364). Não foram ofertadas contrarrazões (Id n. 66975778).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da cobrança da taxa de instituição de condomínio.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o valor cobrado não tinha o objetivo de custeio de despesas de condomínio ou de individualização do imóvel. Aduz que a taxa se refere às despesas com registro da instituição e convenção do condomínio e que a cobrança está prevista em contrato e nos artigos 7 e 9 da Lei n. 4591/64. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos.
6. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC e da Lei 4591/64.
7. Não obstante os argumentos apresentados pela Recorrente, constata-se que o artigo 9 da Lei n. 4591/64, estabelece que “Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o Regimento Interno da edificação ou conjunto de edificações.”, ou seja, o dispositivo legal citado para defender a legalidade da cobrança do reembolso relativo à taxa de instituição do condomínio se refere à convenção de condomínio e ao regimento interno, não à instituição do condomínio, cabendo observar que a instituição está relacionada à individualização das unidades habitacionais, cuja responsabilidade é do incorporador, consoante previsão no artigo 44 do mesmo dispositivo legal, o qual estabelece que “Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do terreno, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação.”.
8. Logo, estando a cláusula contratual em desacordo com a legislação, em clara violação ao direito de informação previsto no art. 6, III, do CDC, correta a conclusão pela sua nulidade e pelo consequente dever de reembolsar o valor pago pelo Recorrido a título de taxa de instituição de condomínio.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000 (mil reais), com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c § 8o do art. 85 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.